Tribunal: STF
Processo: HC 254046
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2025, por Marcos dos Santos Elias, advogado, em benefício de 
W S E, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.2.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2512396/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    III. Razões de decidir 



    3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.



    4. A decisão que inadmite o recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, pois não é composta por capítulos autônomos. 



    5. A impugnação da incidência da Súmula n. 83 do STJ requer a apresentação de jurisprudência contrária, contemporânea ou superveniente, o que não foi feito pela parte agravante. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5). 



    2. A defesa do paciente afirma que teria impugnado de forma específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, inclusive teria sido comprovada a existência de dissídio jurisprudencial (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que a decisão impugnada estaria “carente de fundamentação, o que contraria artigo 93, IX, da Constituição Federal, dando azo a sua nulidade, merecedora de reformada, por força de justiça” (fl. 4, e-doc. 1).



    Observa que bastaria “leitura mais atenta, para perceber que todos os argumentos foram apresentados no Recurso interposto, buscando corrigir uma decisão teratológica, que condenou o ora paciente, a 03 (três) anos de reclusão e 02 (dois) meses de prisão simples, em regime inicial para o cumprimento da pena o semiaberto, sem a realização de exame de corpo de delito na vítima ou um Boletim de Atendimento Médico, pois a vítima, deliberadamente, sendo devidamente encaminhada, não compareceu para ser submetida ao exame pericial” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1– Que seja concedida a liminar, determinando o retorno dos autos, ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para que este, através da sua Colenda 5ª Turma, possa apreciar o Recurso Especial interposto, vez que os requisitos de admissibilidade do apelo excepcional, foram devidamente cumpridos, devendo o seu mérito ser apreciado por aquela douta Corte Superior. 



    2 - Que seja concedida a ordem em Habeas Corpus, para reconhecer a violação do contido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, por parte da Colenda 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial nº 2512396-RJ, tornando a d. decisão nula, por ausência de fundamentação; 



    3 - No mérito, que seja a decisão vergastada reformada, concedendo a ordem em Habeas Corpus, para decretá-la nula, bem como a liminar requerida, confirmada, com o retorno dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do Recurso Especial interposto” (fl. 6, e-doc. 1).   



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou:



    “Trata-se de agravo regimental interposto em favor de W S E contra a decisão de fls. 827/828, da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial do ora agravante por incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    A defesa, nas razões do presente recurso, sustenta que, nas razões do agravo em recurso especial, trouxe fundamentação capaz de infirmar os óbices utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo especial. 



    Requer conhecimento e provimento do agravo a fim de que as questões sejam submetidas ao colegiado. 



    O Ministério Público Federal – MPF se manifestou pelo desprovimento do agravo regimental (fls.868/873). 



    É o relatório. 



    VOTO



    O recurso não merece provimento. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão dos seguintes fundamentos: Súmula n. 7/STJ (absolvição e continuidade delitiva), Súmula n. 83/STJ (exame de corpo de delito, regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) e Súmula n. 284/STF (art. 26, parágrafo único, do Código Penal – CP). 



    O agravo em recurso especial, no entanto, não se desincumbiu do dever de impugnar os óbices dos enunciados da Súmula n. 83/STJ (regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) e da Súmula n. 284/STF (art. 26, parágrafo único, do CP). 



    Conforme é cediço, faz-se necessária a impugnação específica, concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a mera afirmação de não ser caso de incidência de determinado óbice, sem explicitar-se as razões que sustentariam tal alegação. 



    Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 83 do STJ só é combatida com pedido explícito de afastamento do óbice e apresentação de jurisprudência contrária, contemporânea ou superveniente, à apresentada na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o que não foi feito pela defesa. No mesmo sentido (grifo nosso):



    (...) Assim, nos termos da decisão atacada, é inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, incidindo, na espécie, de fato, o teor da Súmula n. 182 do STJ. 



    A respeito:



    (...) Cabe ressaltar, ainda, que, consoante a jurisprudência desta Corte, a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. Cito precedentes (grifos nossos):



    (...) Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (e-doc. 5). 



    5. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    6. Anote-se que o impetrante juntou ao processo apenas a decisão impugnada, a procuração e as petições apresentadas de agravo em recurso especial e agravo regimental no recurso especial. 



    Reitere-se que o pedido apresentado pela defesa no presente habeas corpus limita-se ao “retorno dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do Recurso Especial interposto”. O impetrante sustenta nulidade da decisão impugnada pela pretensa ausência de fundamentação (fl. 6, e-doc. 1).



    Na decisão impugnada na presente ação, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a apontar a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. Os pedidos apresentados pela defesa no Agravo em Recurso Especial n. 2.512.396/RJ não foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3). 



    Ressalte-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR 
A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    7. Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça destes autos eletrônicos.  



    Brasília, 28 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora